Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-51.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000546-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZINETE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 977.934.771-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.o 1000546-51.2020.8.11.0003.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUZINETE APARECIDA DE SOUZA.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – COMBATE À DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC. (Súmula no 02 desta Turma Recursal).

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que monocraticamente, deu parcial provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia dar parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo agravado.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID no 65300999.

“EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RECURSO CONTRA DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL– CONFIGURAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do NCPC.

Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente (R$ 167,66 – 17/07/2016), condenando a parte recorrente no pagamento dos débitos vencidos, discutido nos autos, objeto da negativação.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da empresa recorrida.

2. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

DECIDO

Com lastro no que dispõe a alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, com Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e com a Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo.

Rejeito a preliminar pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Da mesma forma, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida pelo indeferimento de Justiça Gratuita, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte recorrida foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.

Saliento que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, entendo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, uma vez que, a mesma não comprovou a existência de relação jurídica junto ao recorrido.

Dessa forma, tenho que a prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

E, levando-se em conta os argumentos acima esposados, entendo razoável, declarar inexistente o débito “sub judice”
(R$ 167,66 – 17/07/2016)
, bem como a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Entretanto,

verifico que a parte recorrida possui restrição
posterior

à realizada pela empresa recorrente,
motivo pelo qual tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do “quantum” indenizatório.

O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Novo Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

A - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
(sublinhei).

Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação:
“
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
”
(sublinhei).

Ante o exposto
, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Novo Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença, declarando inexistente o débito “sub judice

”
(R$ 167,66 – 17/07/2016)
, bem como condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso

e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, e, por consequência, julgar improcedente o pedido contraposto.

Diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia dar parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo agravado.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, e inexistindo inscrição anterior, deve a consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”
, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação dos serviços e os prejuízos decorrentes do ilícito. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da referida falha.

Desse modo, e em consonância com precedentes julgados, tenho como escorreita a decisão singular, razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021